Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por André Luiz de Amorim Barcellos em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF e pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST, consubstanciado em sua eliminação do certame para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2021, indeferira a liminar que reclamara almejando que lhe fosse assegurado prosseguir no certame, viabilizando sua para participação nas demais etapas do processo seletivo. Objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que se inscrevera no processo seletivo para concorrer a uma vaga de membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal e, não obstante tenha logrado aprovação na prova objetiva de conhecimentos específicos, restara reprovado na segunda fase por não ter apresentado a ata da atual diretoria da entidade que emitira a declaração comprovando sua experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos. Defendera a ilegalidade de sua eliminação, tendo em vista que a documentação que apresentara atendera ao disposto no edital e afigura-se hábil a evidenciar sua experiência na área da criança e do adolescente, porquanto exibira declaração emitida pela instituição Ação Social Renascer, entidade com registro no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, positivando a prática de trabalhos voluntários na instituição por três anos. Esclarecera que, conquanto não tenha apresentado a ata da atual diretoria da entidade nomeada, o documento, na hipótese, afigurava-se dispensável por se tratar de entidade que ostenta termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano, com o poder público. Mencionara que, sob esse prisma, sua eliminação do certame fora ilegal, porquanto decorrera de erro cometido pela banca examinadora do certame. Frisara que a exibição da ata da atual diretoria da entidade traduz exigência meramente formal, sobejando possível a apresentação desse documento a qualquer tempo, sem que essa circunstância enseje prejuízo ao certame. Sustentara que, havendo declaração emitida por entidade sobre seu trabalho voluntário com crianças e adolescentes por tempo superior a 3 (três) anos, na forma prevista pelo edital, considerando a existência de termo de adesão firmado entre a entidade declarante e o Distrito Federal, não existiria motivo para que a banca examinadora do certame exija a ata da atual diretoria da entidade. Pontuara que o próprio edital dispensaria esse documento na hipótese em que a entidade possua termo de adesão vigente ou seja conveniada com o Distrito Federal. Assinalara que a exigência de exibição de ata da atual diretoria da entidade configura ilegalidade que fere direito líquido e certo do candidato que enviara toda a documentação necessária para prosseguir nas etapas posteriores do certame. Esclarecera que, no caso, não insurge-se contra a exigência editalícia, porquanto o próprio edital previra a prescindibilidade de exibir a ata da atual diretoria da entidade, pois dispensara esse documento quando a entidade possuir termo de adesão vigente ou for conveniada com o Distrito Federal. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por André Luiz de Amorim Barcellos em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF e pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST, consubstanciado em sua eliminação do certame para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2021, indeferira a liminar que reclamara almejando que lhe fosse assegurado prosseguir no certame, viabilizando sua para participação nas demais etapas do concurso. Objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, o mandado de segurança destina-se a tutela direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Conforme se infere do aduzido na inicial do mandado de segurança subjacente, o agravante se inscrevera no processo seletivo para concorrer a uma vaga de membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Não obstante tenha logrado aprovação na prova objetiva de conhecimentos específicos, restara reprovado na segunda fase por não ter comprovado sua experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos. Defronte sua eliminação, o agravante aviara recurso administrativo insurgindo-se, porquanto teria exibido declaração emitida pela creche Renascer positivando seu trabalho voluntariado por período superior a três anos. A banca examinadora do certame rejeitara o recurso administrativo e acrescentara o fundamento de que, além de não ter atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, conforme determinado em edital, não apresentara o agravnte ata da atual diretoria da entidade que emitira a declaração destinada a comprovar sua experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos. Posteriormente, emitira a banca examinadora documento em que considerara que o agravante não comprovara que encerra experiência de atuação na área da criança e do adolescente pelo tempo necessário na forma exigida pelo edital, pois não exibira a ata da diretoria da entidade que emitira o documento comprobatório. Sob essa ótica, fica patente que a eliminação do agravante decorrera do fato de não ter apresentado a ata da atual diretoria da entidade que emitira a declaração destinada a comprovar sua experiência na área afim, qual seja, atuação na área da criança e do adolescente pelo prazo mínimo de 3 (três) anos. O agravante, de sua vez, não refuta o fato de que não exibira a aludida ata da diretoria, defendendo tão somente a ilegalidade da exigência desse documento quando a entidade possuir termo de adesão vigente ou for conveniada com o Distrito Federal, ressalva prevista no próprio edital do concurso. Alinhadas essas premissas de fato, em consonância com o edital do certame[1] infere-se que fora previsto que o candidato deve comprovar sua experiência na área da criança e do adolescente, pelo prazo mínimo 3 (três) anos, mediante a exibição de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF), ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF), ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), ou, ainda, no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), devendo o instrumento detalhar as atividades exercidas. A par da declaração, deveria estar acompanhada da ata da atual diretoria da entidade emissora, como retrata o item abaixo transcrito: “12. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: (...) 7. Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” De acordo com a disposição editalícia reproduzida, a entidade que emitir a declaração comprovando a experiência do candidato na área da criança e do adolescente, pelo tempo mínimo de três anos, necessariamente deve ser regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF), ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF), ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou, ainda, no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). De acordo com o previsto no edital, aludida declaração deve ser assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida, devendo ser aparelhada com a ata da reunião que elegera a atual diretoria da entidade. Ressoa impassível, então, que, diferentemente do que aduzira o agravante, a entidade declarante deve ser necessariamente registrada há mais de um ano num dos órgãos nomeados e, outrossim, o candidato deveria aparelhar a atestação com a ata de eleição da atual diretoria. Esses requisitos, por certo, destinam-se a conferir lastro de legitimidade à atestação, não podendo ser ignorados ou desprezados. No caso, conforme pontuado, o agravante apresentara declaração emitida pela Creche Renascer atestando que exercera serviço voluntário pelo período de abril de 2019 a junho de 2022. Contudo, não apresentara a ata que retrata a eleição da atual diretoria da entidade e, por esse motivo, fora desclassificado do certame, por não ter cumprido a regra editalícia. Sendo, com efeito, o edital a lei interna que rege o certame público, todos os atos pertinentes ao processo seletivo devem ser realizados na forma nele disposta, consoante o princípio da vinculação editalícia. A publicação do edital deve tornar explícita e clara quais as regras nortearão o certame, pois pautará o preenchimento dos cargos oferecidos. Assim é que, ao fixar os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de modo a não permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. Sob essa perspectiva, transmudando-se, então, a regulação editalícia em normas que subordinam as partes ao seu conteúdo, realidade é que, de fato, não pode o concurso público nortear-se por ditames destoantes do estabelecido no ato convocatório, sob pena de encerrar violação ao ato jurídico perfeito, ao princípio da boa-fé objetiva e, sobretudo, aos direitos dos pretensos candidatos, que, inexorável, estão resguardados pela garantia de concorrerem às vagas disponibilizadas em igualdade de condições. Nesse contexto, não havendo o agravante apresentado a ata da diretoria da entidade que emitira o documento comprobatório exigido, fica patente que não cumprira a exigência editalícia. Ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima, pois, sua desclassificação, porquanto inviável que seja ignorada a regulação editalícia de forma casuística. Há que ser registrado que o agravante aderira ao edital regrador do certame, tornando inviável que, deparando-se com o descumprimento de exigência estabelecida, por ter redundado em sua desclassificação, defenda que seja afirmada que é carente de razoabilidade. E a exigência acerca da exibição da ata da atual diretoria da entidade declarante da experiência do candidato na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos não destoa do figurino legal, pois vocacionada a assegurar higidez à declaração, compreendendo-se nessa exigência a comprovação da regularidade da declaração de experiência emitida. A exigência, portanto, se afina com o objeto do certame, pois destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, que, de sua parte, devem ter experiência na área da criança e do adolescente. O aduzido enseja, então, a constatação de que, infirmada a verossimilhança da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a carência de plausibilidade do direito que invoca, a tutela liminar que reclamara objetivando que lhe seja assegurado o direito de seguir no certame, independentemente de não ter apresentado todos os documentos no prazo do edital, ressente-se de sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuía. Elididos esses pressupostos, o provimento antecipatório que vindicara, que, autorizando sua continuidade do processo seletivo, redundaria na sua investidura no cargo mediante a dispensa de tratamento particularizado que não se conforma com a isonomia que deve pautar os certames seletivos, não está revestido de caráter meramente instrumental, resta carente de sustentação, devendo ser indeferido como forma de ser resguardada a lisura do certame e os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Em após, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167373878 - Pág. 13 (fl. 35) – mandado segurança.